Tribunal: TCU
Processo: 027.786/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidor do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Moacir Cardoso da Costa, ex-servidor deste Tribunal, contra o Acórdão 3379/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.